Tribunal: TJES
Processo: 5002750-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002750-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO FINASA S/A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na
Apelação Voluntária n° 5002750-52.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Banco Finasa S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1682917), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, reformando apenas em parte a
SENTENÇA
(id. 1428142), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de vitória
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
BANCO FINASA S/A
em face do Recorrente
.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e sequintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.'s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Postula, diante deste cenário, que “
a Nobre 2ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença relativa ao ID de n.° 1428142, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

Contrarrazões no id. 2539383, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes desembargadores,
após
analisar
o voto proferido pel
a

d
out
a

r
elator
a
,
Desembargador
a Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
,

registro

divergência,
levando em conta
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado
,
trata-se de
agravo interno em
recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r.
decisão
de
ID 1682917
, proferida pelo douto
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, que
decidiu monocraticamente com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, ma
n
ten
do
a redução da multa imposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES).

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em face

da
sentença
(
ID
1428142), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
BANCO FINASA S/A
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3227/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
, e, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e “
em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consonante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072”.

Em
decisão
lançad
a
nestes autos
,
o
eminente
r
elator, Des
embargador

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,

monocraticamente
CONHECEU
do recurso de apelação e, no mérito,
D
EU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença para,
tão somente,
“
assentar que a condenação do Recorrente em relação às custas processuais limita-se apenas à obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo Recorrido neste feito”.

Após, no ID 1759204, houve a interposição de agravo interno pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA por entender que a decisão não se enquadra em
nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Alega também que “
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e sequintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.'s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”
.

Postula, diante deste cenário, que “
a Nobre 2ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença relativa ao ID de n.° 1428142, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”
.

Ao prolatar seu voto,
a
dout
a
Desembargador
a Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria,

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo a decisão Monocrática ID 1682917, em todos os seus termos.

Em sua manifestação,
a
relator
a

destacou
que
“
resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade
.”

Salientou que
“n
a hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a redução da multa de R$ 141.384,96 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxa em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes.”

O douto relator decidiu monocraticamente com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 568 do
Superior
Tribunal de Justiça,
assim,
Após refletir sobre as razões expostas
pelo nobre julgador
, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

C
omo cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
no bojo do Processo Administrativo
nº
3227/2012
,
foi formulada em razão
da abusividade de cobrança de tarifa
s
em contrato de financiamento
.

Sobreveio decisão administrativa pela qual

aplicou sanção administrativa,

fixando o valor da
multa
em
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).

Verifica-se que o PROCON entendeu que o apela
nte

infringiu
os arts. 6º, inciso IV, art. 36, V, e art.
42, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.078/98; art. 12, VI, do Decreto Federal nº 2.181/97, ao praticar, de forma reiterada, cobrança indevida
.

Nesse sentido,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97;
e

Decreto Municipal 11.738/0
3,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06,

entre eles
:

(i)
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
(art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii)
o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseq
u
ências e a extensão da infração,
além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40,
caput,
Decreto Municipal 11.738/03);
(
iii
)
a
aplicação
de fórmula
para a dosimetria da pena de multa
estabelecida
pelo art. 40 do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
;

(
i
v
) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item
25
do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03,
incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v
i
) inexistência de fator atenuante;

(vi
i
) presença de fatores agravantes
previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(
vii
i
) previsão do a
rt. 41
do
Decreto Municipal 11.738/03
de aumento
de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade,
a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(
ix
) previsão d
e incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator,
sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa
(
art. 40,
§6º
do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelo Decreto 12.939/06
).

Após aplicação da referida multa,
a instituição financeira não efetuou o pagamento, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº
5002030-22.2018.8.08.0024
),
contestando,
entre
outros pontos
,
a
razoabilidade
da multa administrativa
.

O

julgador de origem
(ID 1428142)
,
reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da
ocorrência de infração à lei consumerista
,
rejeitou a
pretensão de extinção da execução
,
contudo, reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos aludidos
princípios
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo,
a
multa foi
fixada

no
s
limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando
que
sanção foi
imposta
pela violação a
direitos de consumidores, sendo que a autarquia apelada
demonstrou
que o banco apelante era contumaz na prática de não atender às reclamações e de proceder descontos indevidos, em especial nos proventos de aposentadoria de vítimas de fraudes bancárias e/ou adimplentes
com contrato.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do
apelante
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor dos consumidores.

Outrossim, r
essalte-se que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES (ID 1428071), no valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
rogando
vênia
a
o
nobre Relator
,
voto no sentido de
CONHECER

do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, e à ele
DAR

PROVIMENTO
, para julgar o
apelo
interposto
pelo

MUNICÍPIO DA VITÓRIA

e, no mérito,
D
AR
-
LHE
provimento
,
mantendo
o valor da multa administrativa
originária,

estabelecido na
CDA

nº
708/2018, que atualmente

está
em

R$
141.384,96
(
cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos
)
,
pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o banco apelado
BANCO
FINASA
S/A
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2022 às 12:15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43736923082022
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1682917), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, reformando apenas em parte a
SENTENÇA
(id. 1428142), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de vitória
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
BANCO FINASA S/A
em face do Recorrente
.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e sequintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.'s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Postula, diante deste cenário, que “
a Nobre 2ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença relativa ao ID de n.° 1428142, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

Contrarrazões no id. 2539383, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 1682917) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrido manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, em cuja Exordial narra que a respectiva Ação Executiva relaciona-se à “
multa exorbitante fixada pelo Procon Municipal atualmente no valor de
R$ 141.384,96 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
A cobrança tem suporte na
Certidão de Dívida Ativa
de número 708/2018, que menciona como fundamento o artigo 55, § 4º da Lei 8.078/90
”. Tal penalidade restou imposta em virtude de Reclamação de Consumidor quanto à abusiva cobrança de taxa em contrato de financiamento de veículo firmado com o Recorrido.

Conquanto mantida a imposição da questionada multa, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que a controvérsia cinge-se em saber se tal diminuição deve ser mantida, ou não.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3
- A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4
- Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5
- Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7
-
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória
.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Por fim, no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar, na esteira do entendimento perfilhado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (STJ - REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo diante da legalidade da cobrança da tarifa e por não ter sido oportunizada a sua defesa no processo administrativo; e (
II
) a redução do valor da multa. Contudo, diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

Desta feita, tem-se por adequada a distribuição dos ônus da sucumbência, notadamente quanto aos honorários advocatícios que deverão ser arcados por ambas as partes de forma recíproca estabelecida pela Sentença recorrida.

Por fim, no que concerne à condenação ao pagamento de custas processuais, o Recorrente defende, em resumo, que estaria isento por força do disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal em destaque, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
.

Deste modo, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

Neste sentido, pronuncia-se a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.

3.
Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4.
Recurso Especial provido.

(
STJ
; REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) [...]. 2)
Na situação vertente, o juízo "a quo" optou por estabelecer os honorários de sucumbência em quantia certa, equivalente à R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que a ação foi proposta, pelo recorrido, no juízo de Vitória⁄ES em 16⁄12⁄2003 (fl. 02), sendo que, em primeira instância, os apelantes apresentaram, essencialmente, a objeção de pré-executividade de fls. 187-203.
E, que, em seguida, fora proferida sentença, julgando extinta a execução fiscal ajuizada, por carecimento de ação decorrente de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI c⁄c art. 598, ambos do CPC.

3). [...]. 4)

No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais.

5)
Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Na espécie, na medida em que o Recorrido arcou com as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal, conforme comprovante constante no id. 1428064, cabe ao Recorrente proceder ao seu ressarcimento à aludida parte diante do comando previsto no parágrafo único do artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, devendo fazê-lo, porém, na proporção de 50% (cinquenta por cento) por conta da sucumbência recíproca pronunciada na espécie.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO para assentar que a condenação do Recorrente em relação às custas processuais limita-se apenas à obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo Recorrido neste feito, nos termos da fundamentação retroaduzida
.

Intimem-se
as partes.

Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se
, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo,
revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a redução da multa de R$ 141.384,96 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxa em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade
, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no
artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes
.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

por força dos fundamentos retroaduzidos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON.
VALOR DA MULTA ADMINISTRATIIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

IV.
De acordo com a reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação de multas administrativas com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

V.
Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a Sentença que concluiu pela redução da multa de R$ 141.384,96 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxa em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.